Tribunal: STF
Processo: Rcl 54627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Adão Thiago Soares Pedrosa, em face de decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 61.952, mediante a qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.

 2.	O reclamante narra que a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário e manteve decisão anterior que reconheceu o trânsito em julgado do processo de forma errônea, uma vez que não houve o cômputo do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis.

 3.	Sustenta que o respectivo recurso deveria ter sido imediatamente remetido a esta Corte. Assim, entende contrariados os arts. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição, 988, inc. I, do Código de Processo Civil, e 156 e 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

 4.	Requer a concessão de liminar para que o agravo em recurso extraordinário seja remetido ao STF.

 5.	No mérito, busca a procedência da reclamação, confirmando a medida liminar. Pede a condenação no pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Decido.

 6.	Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça gratuita.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, alega-se a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, ao proferir decisão nos seguintes termos (e-doc. 5):

“Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por ADÃO THIAGO SOARES PEDROSA, contra acórdão de e-STJ fls. 884/888.
O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 895).
Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover.
Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência.
Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício.”

 10.	Constato que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário em agravo interno em recurso em mandado de segurança, fundamentado no Tema RG nº 181, de acordo com a ementa de seguinte teor (e-doc. 2, p. 422):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
2. Agravo interno não provido.”

 11.	Esse acórdão foi publicado em 27/05/2022 (e-doc. 2, p. 428), tendo sido certificado o trânsito em julgado em 06/06/2022 (e-doc. 2, p. 430).
 
 12.	A presente reclamação, formalizada em 15/07/2022, objetiva afastar o trânsito em julgado. No entanto, de acordo com a Súmula 734, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

 13.	Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

 14.	Ressalto que esta Suprema Corte tem entendido que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/6/2020, p. 09/07/2020).

 15.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).  

 16.	Mesmo que assim não fosse, observo que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve como fundamento o Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. Devidamente impugnada mediante agravo interno, o recurso foi desprovido, de acordo com a ementa já transcrita no item 10.

 17.	Neste caso, não há que se falar em usurpação de competência, haja vista o Tribunal de origem ter exercido competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça - em que negado provimento ao agravo regimental no mandado de segurança -, ante a ausência de repercussão geral dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (tema 318/STF).
2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(Rcl nº 28.984-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos)

 18.	Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual do trabalho. 3. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 48.378-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 27/10/2021; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR AOS PARADIGMAS SUSCITADOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.
1. Inexistente identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 47.675-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos)

 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 12 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator